Tribunal: TJDFT
Processo: 0716283-33.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TESE NOVA EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. DIREITO À DESISTÊNCIA. GRUPO NÃO ENCERRADO. TAXA DE ADESÃO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CUMULAÇÃO INADMISSÍVEL. FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interposto por ambas as partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré à restituição de R$5.900,00, no prazo de 60 dias após o término do grupo consorciado, ou mediante contemplação em sorteio, o que ocorrer primeiro, acrescido de correção monetária e dos rendimentos financeiros líquidos, descontados 18% da taxa de administração, vedado o abatimento de qualquer valor referente à multa, fundo de reserva, taxa de adesão etc.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) hipótese de inovação recursal; (ii) ausência de interesse de agir; (iii) possibilidade de restituição imediata dos valores pagos no contrato de consórcio; e (iv) direito à retenção de taxa de adesão, seguro, fundo de reserva e multa contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em face do disposto no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e da prova documental exibida (ID 71045085/71045086), defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente.
4. Admissibilidade do recurso. 4.1. A autora sustenta que em 30/11/2021 aderiu ao grupo de consórcio, não recebeu os boletos, não pagou as parcelas e requereu a rescisão do contrato em fevereiro de 2022. 4.2 Na fase recursal afirma que sua inadimplência e exclusão do grupo decorreu de falha na prestação de serviços da administradora, que deixou de enviar os boletos para pagamento. 4.3 A matéria recursal invoca tese nova, qual seja, a responsabilidade da ré pela exclusão da autora do grupo de consórcio, não debatida na fase de instrução. 4.5. Em obediência ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, não é possível analisar o recurso que apresenta inovação recursal, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: Acórdão 1791339, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Recurso da autora parcialmente conhecido.
5. Preliminar de falta de interesse de agir. A arguição de falta de interesse de agir, ante o pedido de devolução de parcelas do consórcio antes do encerramento do grupo, não merece prosperar, uma vez que o interesse processual decorre da utilidade, necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado. No caso, o interesse surge ante a divergência entre as partes quanto ao prazo de restituição e o valor a ser restituído. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. As provas produzidas indicam que a autora celebrou contrato de participação em grupo de consórcio para a aquisição de imóvel (Grupo 2033), com previsão de encerramento em fevereiro de 2036, efetuando o pagamento do sinal de R$4.656,09 e parcela inicial de R$1.100,64, totalizando R$5.900,00 (ID 71044025).
8. Após o encerramento do grupo, o consorciado desistente tem direito à devolução das parcelas pagas em até 60 dias, conforme consignado na sentença, em obediência ao art. 22 da Lei no 11.795/2008 e à Súmula 1 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, afastada a possibilidade de imediata devolução dos valores pagos pela autora.
9. Outrossim, a restituição dos valores pagos está vinculada ao enfrentamento da legalidade dos valores exigidos, de forma que não há violação à Súmula 381 do STJ. Aliás, entendimento diverso estaria em descompasso com a Súmula 297 do STJ (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”), confirmada pelo STF em 07/06/2006, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2591. Nesse sentido: Acórdão 1791524, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023.
10. No tocante à possibilidade de retenção de taxas, é indevida a cumulação da taxa de administração e da taxa de adesão, uma vez que ambas têm a finalidade de remunerar os serviços efetivamente prestados pela administradora de consórcio. Com efeito, admitida a retenção da taxa de administração, a cobrança concomitante da taxa de adesão caracterizaria bis in idem e enriquecimento sem causa da ré/recorrente. Nesse sentido: Acórdão 1977147, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025; Acórdão 1965255, Rel. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 07/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; Acórdão 1791524, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023.
11. E à míngua da demonstração de que a desistência da autora acarretou prejuízo ao grupo ou a não recomposição do número de participantes do grupo, é indevida a retenção da parcela relativa ao fundo de reserva e à aplicação da cláusula penal. Nesse sentido: Acórdão 1977147, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025; Acórdão 1953416, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024; Acórdão 1397247, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, j. 09/02/2022, publicado no PJe: 14/2/2022.
12. No tocante ao seguro, embora autorizado pela autora (ID 71044025 - Pág. 35), não há prova da efetiva contratação e inclusão de seu nome na Apólice 0977-79, a qual não indica o grupo segurado e os seus respectivos participantes (ID 71044047).
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso da autora parcialmente conhecido e no mérito, desprovido. Recurso da ré desprovido.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento “pro rata” das custas processuais, ficando a exigibilidade suspensa em relação à autora, ante a gratuidade de justiça concedida. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 2o e 3o; Lei no 11.795/2009, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ; Súmulas 381 e 297; TJDFT, Súmula 1 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Acórdão 1791339, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27/11/2023; Acórdão 1791524, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 27/11/2023; Acórdão 1977147, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025; Acórdão 1965255, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 07/02/2025; Acórdão 1791524, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 27/11/2023; Acórdão 1977147, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025; Acórdão 1953416, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09/12/2024; Acórdão 1397247, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, j. 09/02/2022.